Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 1006523-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: RACHELLY WEBSTE TRAJANO
Vistos, etc.
Tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi entregue, com a apreciação do Recurso Especial conforme decisão de ID n. 30541988, inexiste qualquer medida a ser tomada por esta Vice-Presidência.
Desse modo, devolvo os autos virtuais à Secretaria para que procedam às devidas baixas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV